Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-14.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Oposição de embargos a execução – Execução de titulo judicial – Falta de interesse processual – Inadequação da via eleita – Erro grosseiro – Ausência de dúvida objetiva – Precedentes - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001635-14.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante WAGNER
PEREIRA DA SILVA, é apelado AGRAUPE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001635-14.2019.8.26.0299 -Voto no 17.461 - TAD
2
Apelação Cível no 1001635-14.2019.8.26.0299
Apelante: Wagner Pereira da Silva
Apelado: Agraupe Distribuidora de PEças Ltda.
Comarca: Foro de Jandira 1a Vara
Voto no 17.461
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Oposição de embargos a
execução
Execução de titulo judicial
Falta de interesse
processual
Inadequação da via eleita
Erro grosseiro

Ausência de dúvida objetiva
Precedentes - Sentença
mantida Honorários recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001635-14.2019.8.26.0299 -Voto no 17.461 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. André Luiz Tomasi de Queiroz, que julgou extinto os embargos a
execução opostos pelo apelante em face do apelado por falta de interesse
processual, condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa (fls.
122/125).
Recorre o embargante em busca da reforma da decisão (fls.
127/132).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 139/147).
É o relatório.
O embargante ajuizou o presente embargos a execução
insurgindo-se quanto penhora realizada em cumprimento de sentença que recaiu
sobre verbas trabalhista, pugnando pela sua nulidade.
Foi deferida a gratuidade (fls. 99).
O embargado, por sua vez, impugnou a ação (fls. 102/108),
alegando falta de interesse processual, intempestividade e regularidade da
panhora.
Houve réplica (fls. 109/112).
As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre provas
(fls. 117), tendo-o feito as folhas 118/119 e 121.
A r. sentença extinguiu a ação, conforme já relatado.
Recorre o embargante.
Alega, basicamente, que em se tratando de alegação de
impenhorabilidade, possível a aplicação da fungibilidade, em respeito a ampla
defesa, contraditório, acesso a justiça e devido processo legal.
Pois bem.
O recurso não é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001635-14.2019.8.26.0299 -Voto no 17.461 - TAD
4
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (título judicial),
formado a partir do julgamento de ação monitória movida contra o apelante,
julgada
procedente
(autos
no
0002570-76.2016.8.26.0299
e
0006454-84.2014.8.26.0299 respectivamente).
Tal título executivo judicial está previsto no art. 515, III, do CPC,
no título referente ao cumprimento de sentença.
Todavia, a apelante veiculou sua defesa por meio de embargos à
execução.
A r. sentença, então, reconheceu a inadequação da via eleita, a
ausência de interesse processual, entendido pelo binômio necessidade-
adequação, pois a defesa do apelante deveria ter sido veiculada por meio de
impugnação.
Reconheceu ainda a existência de erro grosseiro, de forma a não
autorizar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, ou da
fungibilidade entre os meios processuais.
A decisão recorrida não merece reparo.
Com efeito, a argumentação da apelante não vinga.
O erro é inescusável.
Ainda que a matéria fática possa ser alegada em qualquer grau e
a qualquer tempo, não é razoável permitir que possa ser alegada de qualquer
modo, em grave ofensa as normas processuais, de ordem pública, como ocorreu
no caso dos autos.
E neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Cheque. Embargos à execução opostos contra a penhora de
imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença. Ausência de
interesse de agir. Meio escolhido para impugnar a decisão judicial
inadequado. Caracterização de erro grosseiro. Impossibilidade de receber
os embargos à execução como simples petição. Sentença de extinção
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009225-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001635-14.2019.8.26.0299 -Voto no 17.461 - TAD
5
27/01/2020);
APELAÇÃO
Embargos à execução opostos em face de decisão que
deferiu a penhora de saldo VGBL encontrado em nome do coexecutado
Inadequação da via eleita Constrição efetivada após o decurso do prazo
de 15 dias para oferecimento de Embargos como dispõe o artigo 915 do
CPC
Impugnação que deveria ter sido feita por simples petição

Inteligência do disposto no artigo 917, §1o do CPC - Pretendida aplicação
do principio da fungibilidade
Impossibilidade
Erro grosseiro

Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004136-16.2019.8.26.0565; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do
Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019)
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO POR MEIO DE AÇÃO DE
EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DECRETADA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Em
se
tratando
de
fase de
cumprimento de sentença, a forma legalmente prevista para oposição à
penhora era o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença,
consoante o art. 525, §1o, IV, do CPC/2015. Assim, constitui erro grosseiro
o ajuizamento de ação de embargos à execução (reservada à execução de
título extrajudicial), não se aplicando o princípio da fungibilidade.
(TJSP; Apelação Cível 1019275-49.2017.8.26.0477; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro:
09/08/2018)
Por fim, diante da manutenção da decisão de primeiro grau,
majoro os honorários advocatícios a que o apelante foi condenado para 11% do
valor da causa, com fundamento no art. 85 §11 do CPC.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator